Tribunal: TJSP
Processo: 0159995-35.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELA EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO ACERCA DE ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
"Revelando o inconformismo do INSS, com o pretexto de arguir erro material de pronto não vislumbrado, manifesta intenção de se discutir cálculo de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELA EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO ACERCA DE ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
"Revelando o inconformismo do INSS, com o pretexto de arguir erro material de pronto não vislumbrado, manifesta intenção de se discutir cálculo de liquidação, já devidamente homologado, impõe o não-provimento do recurso".